Tribunal: TJES
Processo: 0026242-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026242-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARGARETH TEIXEIRA GIRELLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. A s supostas omissões às quais a Embargante faz menção em seus aclaratórios, em verdade, são apenas reproduções das alegações já tecidas no âmbito do recurso de Apelação, e que não foram conhecidas por não guardarem relação com a sentença impugnada.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026242-61.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: MARGARETH TEIXEIRA GIRELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos pela Escelsa, impugnam Acórdão (ID 6906082) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“[...] à luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula nº 182/STJ” (STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 04.08.2015).
2.
Hipótese em que
as matérias alegadas nas razões recursais de fls. 223/233 não guardam relação com o objeto da lide, pois o que se discute nesta ação não é a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, mas sim a responsabilidade pelos débitos referentes aos padrões de energia registrados em nome da Autora/Apelada, os quais, segundo a mesma alega, teriam se originado por culpa de terceiro.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 6982498) a Embargante alega que o acórdão seria omisso quanto aos seguintes pontos:
(i)
irregularidades detectadas nos medidores de energia elétrica da unidade consumidora;
(ii)
exigibilidade de todo o débito e impossibilidade de se conferir gratuidade ao serviço público prestado;
(iii)
procedimento realizado de acordo com a Lei nº 9.427/1996 e Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e
(iv)
ausência de pronunciamento com relação à aplicação do dispositivo contido no art. 1º, art. 29, inc.; e art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/1995, bem como do artigo 130, III da Resolução ANEEL nº 414 /2010.

Argumenta, ainda:
(i)
a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão do débito atual; e
(ii)
o exercício regular de direito de cobrança.

Pois bem. A
partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há obscuridades a serem sanadas, uma vez que o recurso de Apelação não foi conhecido por ausência de dialeticidade.
Destaca-se o seguinte trecho:

“Trata-se, na origem, de
“Ação Ordinária”
ajuizada por Margareth Teixeira Girelli em desfavor da Escelsa e de Kristian Girelli Lira, no âmbito da qual afirma:
(i)
que reside em um imóvel com estrutura de três residências, entretanto, apenas uma está acabada, estando as outras apenas no “esqueleto”;
(ii)
que, por este motivo, existem três caixas de luz, sendo que ela utiliza atualmente a caixa 2;
(iii)
que antes ela utilizava a caixa 1 (térreo), mas por dificuldades financeiras ela se mudou para o primeiro andar (caixa 2), alugando o térreo (caixa 1) para terceiros;
(iv)
que há sete anos permitiu que seu filho, o primeiro Requerido, que passava por uma crise familiar, construísse sua residência dentro de seu imóvel, sendo acordado de forma verbal que ele deveria construir entrada independente e ter seus próprios padrões de água e luz, mas por falta de condições financeiras não fez seu padrão de luz;
(v)
que, diante disso, a Autora permitiu que seu filho fizesse a ligação de energia junto à caixa 3, de sua titularidade, sob a condição de que ele assumiria o custo das contas de energia desta ligação;
(iv)
que precisou ir à Escelsa com seu inquilino para parcelar as contas que ele estava devendo, quando então foi surpreendida com a informação de que havia outros débitos em seu nome, referente à caixa 3 (utilizada por seu filho), cuja energia já havia sido cortada, momento em que ela estranhou o fato de seu filho continuar com energia em casa, tendo descoberto que ele havia feito um “gato”, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;
(v)
que, após descobrir o “gato” feito na caixa 3 e a Escelsa tomar as providências necessárias, ficou intrigada com o fato de seu filho ainda possuir energia, tendo sido orientada a desligar seu relógio da caixa 2 à noite, para constatar que, se após o momento que ela desligasse o relógio da caixa 2 a energia dele também acabasse, significaria que ele fez “gato” na caixa 2, o que foi de fato constatado;
(vi)
que o Requerido realizou parcelamento em 50 vezes referente aos débitos da caixa 3, mas a Autora cancelou tendo em vista que estava em seu nome e ficaria refém de seu filho pagar as 50 parcelas;
(vii)
que o Requerido fez nova ligação de energia, agora em seu nome, da caixa 4;
(viii)
que ajuizou ação em desfavor de seu filho (Processo nº 0012382-28.2018.808.0347), que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Vitória, tendo sido prolatada sentença parcialmente favorável a ela, tendo em vista que o requerido confessou que foi ele quem fez o “gato” no relógio de luz por ele utilizado, mas de titularidade da Requerente;
(ix)
que, embora o Requerido tenha assumido que fez o “gato”, afirma que utilizou somente por alguns dias e não aceita a cobrança de todos os valores imputados pela Escelsa;
(x)
que, quanto aos demais pedidos, aquele Juízo se declarou incompetente por necessitar de realização de perícia;
(xi)
que o Requerido se recusa a assumir a responsabilidade dos atos que praticou e que por isso o nome da Autora está negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na sentença de fls. 199/203 o MM Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a Escelsa:
(i)
ao restabelecimento e/ou a proibição de corte do fornecimento de energia elétrica da Requerente, em relação a todos os débitos referentes aos três padrões de energia instalados em seu imóvel que estejam em nome da Autora, e que são originados dos fatos descritos na exordial;
(ii)
que seja retornado ao nome da Autora a titularidade sobre o padrão de energia identificado como CAIXA 01; e
(iii)
que se abstenha de cobrar da Autora qualquer valor a título de recuperação de consumo ou multa referente aos padrões de energia identificados como CAIXA 02 e CAIXA 03, seja com relação à negativação, seja com relação ao corte por causa de inadimplência.

Às fls. 223/233 a Escelsa interpôs recurso de Apelação em face da referida sentença, alegando, em síntese:
(i)
que a vistoria, constatação e cobrança referentes à recuperação de consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2020;
(ii)
que a inspeção observou todos os requisitos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2020 e que o TOI foi elaborado na presença do consumidor, o qual, entretanto, se negou a assinar o documento;
(iii)
que é desnecessária a concordância do consumidor quanto ao TOI; e
(iv)
que é plenamente possível o corte de energia elétrica precedido de aviso prévio.

Pois bem. Conforme cediço,
“[...] à luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula nº 182/STJ
” (STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.08.2015). [...]

No presente caso, ao que se constata da análise detida dos autos, as matérias alegadas nas razões recursais de fls. 223/233 não guardam relação com o objeto da lide, pois o que se discute nesta ação não é a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, mas sim a responsabilidade pelos débitos referentes aos padrões de energia registrados em nome da Autora/Apelada, os quais, segundo a mesma alega, teriam se originado por culpa de terceiro.

Desta forma, repito: a Autora em nenhum momento contesta a regularidade do TOI lavrado em seu desfavor, isto é, se observou os termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2020, se foi lavrado em sua presença, se contemplou o contraditório, etc. Essa não é a controvérsia dos autos, apesar de a defesa da Agravante ter se atido a isso.

O ponto central da lide diz respeito à responsabilidade pelo pagamento do referido débito, pois, conforme sustenta a Autora, o mesmo se originou por culpa exclusiva de terceiro (seu filho), ainda que os respectivos padrões de energia estejam registrados em seu nome.”

Dessa forma, as supostas omissões às quais a Embargante faz menção em seus aclaratórios, em verdade, são apenas reproduções das alegações já tecidas no âmbito do recurso de Apelação, e que não foram conhecidas por não guardarem relação com a sentença impugnada.

Assim, o acórdão não padece de nenhum vício, de modo que o presente recurso revela
mero inconformismo da Embargante
com a conclusão da decisão colegiada, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.